Tribunal: TJSP
Processo: 1024081-10.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. "Uniesp Paga". Financiamento estudantil. Sentença de improcedência. Não cumprimento de todos os requisitos do programa para manutenção dos benefícios nas condições anunciadas. Ausência de comprovação da realização efetiva do serviço voluntário e da nota mínima de desempenho no ENADE. Inexistência de novação ou invalidade

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. "Uniesp Paga". Financiamento estudantil. Sentença de improcedência. Não cumprimento de todos os requisitos do programa para manutenção dos benefícios nas condições anunciadas. Ausência de comprovação da realização efetiva do serviço voluntário e da nota mínima de desempenho no ENADE. Inexistência de novação ou invalidade das cláusulas contratuais. Precedentes. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Sucumbência recursal arbitrada. Apelo desprovido.